Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-61.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014749-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FOGLIATTO - CPF: 389.836.059-87 (AGRAVANTE), ADRIANA FOGLIATTO - CPF: 946.984.731-87 (AGRAVANTE), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO CONSUMERISTA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (ART. 95,
“CAPUT”
, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a inversão
do ônus da prova é um direito do consumidor, cujo escopo é a facilitação na defesa de seus direitos (incluindo a produção de prova) quando demonstrada a existência de verossimilhança de suas alegações, bem como pelo fato de ser considerada a parte hipossuficiente da relação consumerista, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

2. Considerando que os fatos narrados na exordial indenizatória não se caracteriza como relação de consumo, mas sim de relação de natureza nitidamente civil, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ainda que fosse possível a inversão do ônus da prova e fosse aplicada a legislação consumerista (o que não se configurou neste momento), mesmo assim, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais é de incumbência do Agravante, posto que a prova pericial foi por ele requerida, nos termos do art. 95,
“caput”
do CPC.

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURELIO FOGLIATO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes nº 684-56.2016.811.0009 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Alega, em síntese, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, pois teme a preclusão da prova pericial na hipótese de não pagamento de honorários periciais.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no Id. 26798978.

Contrarrazões apresentadas pelas Águas Colider Ltda no Id. 30623464.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Colider, conforme certidão lançada no Id. 37955975.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 39413458).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O que ensejou a propositura da Ação de Reparação por Perdas e Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes foi o fato dos Agravados terem realizado uma reforma que aumentou de forma considerável o nível da barragem e, consequentemente, ter o rio transbordado, ocasionando a alagamento das pastagens do Agravante.

Narra na exordial que tal fato provocou prejuízo ao Agravante.

Em apertada síntese, são estes os fatos que ensejaram a propositura da ação indenizatória.

De acordo com os fatos narrados na exordial indenizatória e acima transcrito de forma não integral, verifica-se que a situação fática não se amolda às hipóteses a caracterizar relação de consumo.

Ao que tudo indica, a pretensão deduzida pelo Agravante tem natureza pautada em uma relação de direito nitidamente civil.

Não há qualquer indício do Agravante ser considerado como consumidor (seja na teoria maior ou na teoria menor), bem como os Agravados não estarem em uma posição de fornecedor.

É cediço que a inversão do ônus da prova é um direito do consumidor, cujo escopo é a facilitação na defesa de seus direitos (incluindo a produção de prova) quando demonstrada a existência de verossimilhança de suas alegações, bem como pelo fato de ser considerada a parte hipossuficiente da relação consumerista, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do CDC,
in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos – acidente de trânsito – nulidade da sentença – rejeitada – inversão do ônus da prova – presunção relativa – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – recurso desprovido. 1 – A inversão do ônus foi admitida pelo legislador pressupõe dificuldade ou impossibilidade da prova apenas por parte do consumidor e não a impossibilidade absoluta da prova em si. Pedidos baseados em fatos absolutamente impossíveis de comprovação por qualquer das partes devem ser julgados improcedentes, e não imputados ao réu em razão de referida inversão probatória. 2 –
Nas relações de consumo, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor coloca a inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio de facilitar a sua defesa.
A inversão da prova, entretanto, não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas. 3 – Em se tratando de relação consumerista, é vedada a intervenção de terceiros, na forma do art. 88, caput, do Diploma Consumerista. Ademais, não incidem quaisquer das hipóteses previstas no artigo 70 do Código de Processo Civil. 4 – Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. (TJ/MT - N.U 0006025-66.2009.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (NEGRITEI)

Considerando que os fatos narrados na exordial indenizatória não se caracteriza (ao menos até o presente momento) como relação de consumo, mas sim de relação de natureza nitidamente civil, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que fosse possível a inversão do ônus da prova e fosse aplicada a legislação consumerista (o que não se configurou neste momento), mesmo assim, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais é de incumbência do Agravante, posto que a prova pericial foi por ele requerida.

Desta forma, o pagamento da verba honorária é de responsabilidade no Agravante, nos termos do art. 95,
“caput”
do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(NEGRITEI)

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DE CONSTRUTORA - POSSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUEREU - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. - Existente relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. - A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é de quem requereu a prova pericial, a teor do art. 95 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.017618-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020